Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720007-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUZIA APARECIDA BISCARO PENHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL HOMOLOGADO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. ART. 480 DO CPC. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos moldes do art. 479 do CPC, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com seu convencimento, indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o mérito utilizado pelo perito. 2. Nessa perspectiva, revela-se escorreita a decisão agravada proferida pelo Juízo de origem que, ao cotejar os cálculos apresentados pelas partes e pelo expert na liquidação de sentença, homologou o laudo pericial, consignando expressamente os motivos para tanto. Além disso, o art. 480 do CPC determina a realização de nova perícia quando a primeira for insuficiente à elucidação da matéria, o que não se subsome ao caso. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que o quantum da homologação foi majorado, criando uma situação de enriquecimento para a parte recorrida, uma vez que os cálculos do perito estão equivocados. Ressalta que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. Pede seja considerado nos cálculos o desconto dado nas repactuações contratuais, devendo ser observado o saldo devedor também repactuado e mantida a isonomia de critérios; c) artigos 480, §1o, 502, 503, 507, todos do Código de Processo Civil e 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo que deve ser determinada uma segunda perícia, tendo em vista que o próprio juízo entendeu que a matéria não está suficientemente esclarecida pelo perito judicial. Aduz, ainda, que na presente lide restou configurada a violação à coisa julgada. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 502, 503, 507, todos do Código de Processo Civil e 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que tais dispositivos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, 480, §1o, e 917, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028